Tribunal: TRF3
Processo: 5001019-31.2018.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
208/689)

5001019-31.2018.4.03.6102

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001019-31.2018.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GERALDO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LIMITAÇÃO AO MENOR VALOR-TETO. TEMA 76 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1140 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a autarquia a readequar a renda mensal inicial de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988 aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, respeitada a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da ação individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a interrupção da prescrição deve retroagir ao ajuizamento da ação civil pública ou da ação individual; (ii) se o benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988, cujo salário de benefício sofreu limitação pelo menor valor-teto, faz jus à readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003; e (iii) a força probatória objetiva dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no Tema 1005, estabelece que a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento de parcelas vencidas em ação individual que busca a adequação aos tetos das emendas constitucionais, ocorre na data de ajuizamento da lide individual. Constata-se a ausência de interesse recursal da autarquia, visto que a decisão agravada já aplicou referida tese em seu favor.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1140, firmou o entendimento de que, para a adequação dos benefícios concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, aplicam-se os limitadores vigentes à época (menor e maior valor-teto), rechaçando a alegação de que apenas a submissão ao maior valor-teto autorizaria a revisão postulada.

5. A demonstração matemática elaborada pela Contadoria Judicial atesta inequivocamente que a renda mensal inicial efetivamente paga sofreu glosa por força do menor valor-teto vigente na época da concessão. Os dados objetivos do cálculo se sobrepõem à manifestação opinativa do setor contábil sobre a interpretação do direito, preenchendo os requisitos para a recomposição do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. A interrupção da prescrição quinquenal nas ações individuais de readequação de benefício aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003 ocorre na data do ajuizamento da ação individual (Tema 1005/STJ). 2. Os benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal limitados ao menor valor-teto vigente à época fazem jus à readequação aos novos tetos constitucionais (Tema 1140/STJ)."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.021; Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 76 (RE 564.354/SE); STJ, Tema 1005 (REsp 1.597.350/PE); STJ, Tema 1140 (REsp 1.957.733/RS e REsp 1.958.465/RS).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001019-31.2018.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A

APELADO: GERALDO DE SOUZA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso adesivo da parte autora e negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o INSS a recalcular a renda mensal inicial (RMI) do benefício de aposentadoria especial do autor (DIB em 13/01/1981), com a aplicação dos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e 41/2003 e o pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da presente demanda.

Em suas razões de agravo interno (Id. 322095714), o INSS defende, inicialmente, o cabimento do recurso para fins de exaurimento de instância e acesso aos Tribunais Superiores. No mérito, sustenta que o ajuizamento de ação civil pública não interrompe a prescrição para o pagamento de parcelas vencidas na ação individual. Argumenta, ainda, que para os benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas aqueles que tiveram o salário de benefício global superior ao "Maior Valor-Teto" (MVT), e por este foram limitados, possuem direito à readequação. Afirma que o "menor valor-teto" não constituía limite de pagamento, mas mero elemento interno de cálculo da renda. Por fim, aduz que o parecer da Contadoria Judicial atestou expressamente que não houve limitação do benefício da parte autora aos tetos constitucionais, razão pela qual o pedido deveria ser julgado improcedente.

Intimada, a parte agravada não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social encontra-se tempestivo e atende aos requisitos formais do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Prescrição Quinquenal e a Ação Civil Pública

No tocante à prescrição, a autarquia defende que o ajuizamento da Ação Civil Pública no 0004911-28.2011.4.03.6183/SP não ostenta o condão de interromper o prazo prescricional para o pagamento das parcelas vencidas buscadas na presente ação individual.

Neste ponto, carece o agravante de interesse recursal. A decisão monocrática ora impugnada já acolheu exata e integralmente essa tese defensiva. Conforme expressamente assentado no decisum, aplicou-se ao caso a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.005 (REsp 1.597.350/PE), determinando-se que a prescrição quinquenal deve ser contada retroativamente a partir da data do ajuizamento da presente ação individual, e não da propositura da ação coletiva.

Inexistindo sucumbência ou gravame à autarquia neste capítulo, o recurso não comporta provimento no aspecto.

Do Direito à Readequação (ECs 20/98 e 41/03) e o Menor Valor-Teto

No mérito, o agravante sustenta que, em se tratando de benefício previdenciário concedido sob a égide de legislação anterior à Constituição Federal de 1988, a readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e 41/2003 somente seria possível caso a média dos salários de contribuição tivesse sido limitada ao "Maior Valor-Teto" (MVT). Argumenta que o "menor valor-teto" não constituía um limitador externo de pagamento, mas apenas um critério interno da fórmula de cálculo.

A tese autárquica, contudo, encontra-se definitivamente superada pela jurisprudência vinculante.

Ao analisar a matéria, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia através do julgamento dos REsp 1.957.733/RS e REsp 1.958.465/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.140), fixando a seguinte tese, aplicável de forma imperativa ao caso concreto:

"Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto."

A referida tese consolida o entendimento de que a inteligência do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 564.354/SE (Tema 76) alcança os benefícios anteriores a 1988 que sofreram supressão de seu valor real em razão da aplicação da sistemática de teto vigente, abrangendo, inequivocamente, o "menor valor-teto". O STJ sedimentou que tais valores não são meros elementos intrínsecos de cálculo imodificáveis, mas verdadeiros limitadores que devem ser projetados proporcionalmente aos novos limites máximos trazidos pelas emendas.

Da Análise Probatória e do Parecer da Contadoria Judicial

O INSS argumenta, ainda, que o pleito revisional deveria ser julgado improcedente, porquanto a própria Contadoria Judicial teria atestado que não houve limitação aos tetos.

O argumento não prospera, pois confunde a narrativa textual do servidor calculista com a realidade matemática extraída dos autos. A informação prestada pela Contadoria no Id. 183158246, segundo a qual a metodologia da época "não foi afastada pelo julgado RE 564.354", traduzia mera manifestação opinativa do servidor acerca da interpretação jurídica da matéria — tese esta que, como exaustivamente demonstrado acima, foi infirmada pelo STJ (Tema 1.140).

Ocorre que as planilhas judiciais elaboradas pelo próprio setor de cálculos (Id. 183158247) evidenciam, de modo contundente e inafastável, o corte salarial sofrido pela parte autora. A elaboração matemática comprova que o Salário de Benefício do autor era vastamente superior ao limite imposto na data da concessão. A Contadoria assentou que a Renda Mensal Inicial efetivamente paga pelo INSS foi de Cr$ 52.402,00 (correspondente a 9,05 salários mínimos da época), ao passo que a Renda Mensal Inicial devida, caso não houvesse o teto limitador, alcançaria a cifra de Cr$ 76.638,26 (equivalente a 13,24 salários mínimos da época).

Comprovada, portanto, a severa limitação do salário de benefício por incidência do teto da época (menor valor-teto), afigura-se inafastável o direito do segurado à recomposição de sua renda mensal mediante a aplicação dos novos tetos limitadores, nos exatos termos delineados pelas Cortes Superiores (Temas 76/STF e 1.140/STJ), não merecendo qualquer reparo a decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LIMITAÇÃO AO MENOR VALOR-TETO. TEMA 76 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1140 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a autarquia a readequar a renda mensal inicial de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988 aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, respeitada a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da ação individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a interrupção da prescrição deve retroagir ao ajuizamento da ação civil pública ou da ação individual; (ii) se o benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988, cujo salário de benefício sofreu limitação pelo menor valor-teto, faz jus à readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003; e (iii) a força probatória objetiva dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no Tema 1005, estabelece que a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento de parcelas vencidas em ação individual que busca a adequação aos tetos das emendas constitucionais, ocorre na data de ajuizamento da lide individual. Constata-se a ausência de interesse recursal da autarquia, visto que a decisão agravada já aplicou referida tese em seu favor.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1140, firmou o entendimento de que, para a adequação dos benefícios concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, aplicam-se os limitadores vigentes à época (menor e maior valor-teto), rechaçando a alegação de que apenas a submissão ao maior valor-teto autorizaria a revisão postulada.

5. A demonstração matemática elaborada pela Contadoria Judicial atesta inequivocamente que a renda mensal inicial efetivamente paga sofreu glosa por força do menor valor-teto vigente na época da concessão. Os dados objetivos do cálculo se sobrepõem à manifestação opinativa do setor contábil sobre a interpretação do direito, preenchendo os requisitos para a recomposição do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. A interrupção da prescrição quinquenal nas ações individuais de readequação de benefício aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003 ocorre na data do ajuizamento da ação individual (Tema 1005/STJ). 2. Os benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal limitados ao menor valor-teto vigente à época fazem jus à readequação aos novos tetos constitucionais (Tema 1140/STJ)."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.021; Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 76 (RE 564.354/SE); STJ, Tema 1005 (REsp 1.597.350/PE); STJ, Tema 1140 (REsp 1.957.733/RS e REsp 1.958.465/RS).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão